Tribunal: STF
Processo: ARE 1430477
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva majorada. Art. 317, § 1º, c/c o art. 327, § 2º, ambos do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.